Tribunal: TJDFT
Processo: 0737939-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737939-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRE LUIZ CARVALHO DE MENDONCA, BRUNO BOTAFOGO GONCALVES, BRANEZ COMUNICACAO TOTAL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da EXECUÇÃO FISCAL n. 0083825-05.2012.8.07.0015 ajuizado em face de ANDRÉ LUIZ CARVALHO DE MENDONÇA, BRUNO BOTAFOGO GONÇALVES e BRANEZ COMUNICAÇÃO TOTAL LTDA, ao acolher a ilegitimidade passiva, fixou honorários de sucumbência de 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do executado, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC. Eis a r. decisão agravada (ID 115683307 da origem): “Trata-se de execução fiscal entre as partes epigrafadas, já qualificadas nos autos. Comparecendo espontaneamente ao feito, ANDRE LUIZ CARVALHO DE MENDONCA apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em síntese, sua ilegitimidade passiva. Intimado, o DF se manifestou. É o breve relato. Decido. O exequente reconheceu a ilegitimidade do corresponsável ANDRÉ LUIZ CARVALHO MENDONÇA. Assim, julgo extinta a execução com relação ao corresponsável ANDRÉ LUIZ CARVALHO MENDONÇA. Exclua-se. Anote-se. Condeno o Distrito Federal em honorários sucumbenciais, vez que a reconhecimento da ilegitimidade se deu após a impugnação oferecida pelo executado e em decorrência dela, quantificados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono do executado, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do CPC. Intimem-se.” Inconformado, o exequente recorre. Alega, em síntese, que “deve haver a redução dos honorários advocatícios, porquanto, no(sic) esteira do entendimento do TJDFT, bem como do STJ, o artigo 90, §4o, do CPC é aplicável à Fazenda Pública nos casos em que o Fisco reconhece a procedência do pedido apresentado, seja para reconhecer a prescrição dos créditos, seja para reconhecer a ilegitimidade passiva, como é o caso dos autos.” Diz que reconheceu de pronto a ilegitimidade passiva e adotou providências administrativamente. Ao final requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão a quo, reduzindo os honorários advocatícios fixados para 5%, na forma do art. 90, § 4o, do CPC. Dispensado o recolhimento de preparo, ante a isenção legal a que faz jus a parte recorrente. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator